Tribunal: STF
Processo: RE 1335174
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ E ANALISTA DE SEGURO SOCIAL DO INSS. PRÉ-REQUISITO. CARGOS QUE INTEGREM QUADRO DE PESSOAL DA ÁREA DE SAÚDE. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. INACUMULATIVIDADE RECONHECIDA EM FEITO ANTERIOR.



    1. Apelação interposta contra sentença que, entendendo não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 37, inciso XVI, alínea "c" da Constituição Federal, negou-se a declarar lícita sua iniciativa de exercer, cumulativamente, um cargo de Assistente Social da Prefeitura de Maceió e outro de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social, este último integrante do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social.



    2. O cerne da controvérsia está em saber se é possível aautora, ora apelante, acumular o cargo de Assistente Social do Instituto Nacional do Seguro Social com outro do Município de Maceió. O legislador constitucional optou, de forma geral, pela vedação à acumulação de cargos públicos.



    3. Contudo, ressalvou algumas hipóteses, expressamente previstas nas alíneas do art. 37, inciso XVI, em que se admite a cumulação de dois cargos ou empregos, desde que haja compatibilidade de horário.



    4. A função de Assistente Social é multidisciplinar, atuando em diversas áreas, inclusive na de saúde. Em razão do caráter excepcional da acumulação de cargo, bem ainda da vasta amplitude de atuação que o assistente social pode desempenhar, a jurisprudência está consolidada no sentido de que é licita a acumulação de dois cargos públicos de assistente social desde que integrantes do quadro de pessoal de saúde. Precedentes da Corte Constitucional:AI 169323 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 18/06/1996, DJ 14-11-1996 PP-44483 EMENT VOL-01850-08 PP-01576; e RE 628579 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2013 PUBLIC 29-11-2013. E do egrégio Superior Tribunal de Justiça:RMS 36.799/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 19/12/2012.



    5. Para a autora, a necessidade de pertencer ao quadro de pessoal da área de saúde como condição autorizadora da acumulação de cargo de assistente social está consolidada pela coisa julgada formada no Processo nº 0801707-83.2019.4.05.8000. Assim, no caso, a possibilidade de acumulação de cargo pretendida está condicionada a existência de realidade fática diversa daquela analisada no referido processo.



    6. O fato de a autora haver passado a exercer suas atribuições em unidade da Secretaria Municipal de Saúde, não altera o quadro a que pertence seu cargo (a disponibilização alcança apenas o servidor, e não o cargo) e, ao que consta do processo, a autora pertence ao quadro da Prefeitura de Maceió, estando apenas lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social. Ressalto que a provisoriedade da "disponibilização" não é suficiente para caracterizar uma situação prevista como excepcional pelo legislador constitucional, menos ainda para afastar a coisa julgada formada no Processo nº 0801707-83.2019.4.05.8000.



    7. Apelação a que se nega provimento. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 1% (um por cento)”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, XVI. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “6. Outrossim, para a autora, a necessidade de pertencer ao quadro de pessoal da área de saúde como condição autorizadora da acumulação de cargo de assistente social está consolidada pela coisa julgada formada no Processo nº 0801707-83.2019.4.05.8000.



    7. Desta feita, no caso em análise, a possibilidade de acumulação de cargo pretendida está condicionada a existência de realidade fática diversa daquela analisada no Processo nº 3/6 0801707-83.2019.4.05.8000 e, como assentado pelo Juízo a quo , o fato de a autora ter sido cedida e ter passado a exercer suas atribuições em unidade da Secretaria Municipal de Saúde, não altera o quadro a que pertence seu cargo, qual seja, Secretaria Municipal de Assistência Social”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente